Tribunal: TJDFT
Processo: 0732213-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO NA ANÁLISE DE QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O QUANTUM EXEQUENDO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SOBRE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AGRAVADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se verificam as omissões apontadas pelos agravantes/embargantes, porquanto foram analisados todos os argumentos recursais. 2. 1. Aplicável o Tema 733/STF, porque, quando da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR (Lei 8.177/1991), razão pela qual os valores devidos à parte agravante não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-e. 2.1. As razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo o reexame da matéria apreciada. 2.2. Apesar de correção monetária ser matéria de ordem pública, continua se submetendo à preclusão consumativa, que impede sua reapreciação. Acrescente que “muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada” (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 2.3. O entendimento firmado no Tema 491/STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905/STJ, que determina a necessidade de preservação da coisa julgada. 2.4. Não há como obrigar o julgador a cotejar julgados, sem força vinculante, com o caso controvertido, o que inviabilizaria a prestação da atividade jurisdicional, ao exigir exame do contexto fático que motivou os precedentes mencionados pela parte e compará-los com a hipótese apresentada.

3. Apesar de possível a majoração de honorários de sucumbência em caso de desprovimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que estipulou condenação da verba honorária, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 85, §11, do CPC só se mostra cabível quando improvido ou não conhecido o recurso, o que não ocorreu na espécie.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.